Tribunal: TJSP
Processo: 1019081-41.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Termo contratual exibido pelo réu. Assinaturas impugnadas pela autora. Determinação de realização de perícia grafotécnica. Transcurso in albis do prazo para o réu depositar os honorários do expert. Preclusão da prova pericial. Nulidade da contratação. Reconhecimento. Danos morais e restituição em dobro. Pleitos

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Termo contratual exibido pelo réu. Assinaturas impugnadas pela autora. Determinação de realização de perícia grafotécnica. Transcurso in albis do prazo para o réu depositar os honorários do expert. Preclusão da prova pericial. Nulidade da contratação. Reconhecimento. Danos morais e restituição em dobro. Pleitos improcedentes. Descontos suspensos antes do vencimento da primeira prestação. Inexistência de quantia a reembolsar. Repercussão gravosa nos direitos de personalidade não demonstrada. Sucumbência recíproca. Reconhecimento, ante a modificação do resultado do julgamento. Prejudicado o conhecimento do pedido da autora, de imposição dos ônus sucumbenciais exclusivamente ao réu. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, na parte conhecida.